Tribunal: TJDFT
Processo: 0734569-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0734569-14.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, OAS EMPREENDIMENTOS S/A EMBARGADO: CIRO MAGNO ABREU DE JESUS, JOSUE TEIXEIRA, ADEMIR PEDRO PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: ADEMIR PEDRO PEREIRA D E C I S Ã O Embargos de Declaração opostos por BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e OAS EMPREENDIMENTOS S/A contra o acórdão n°1794062. Ouçam-se as partes embargadas. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator